Tribunal: TJDFT
Processo: 0728580-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO.
1. Da análise do contexto fático narrado na petição inicial (inclusive com comprovação da rescisão do contrato de trabalho), a decisão impugnada, diante da redução da capacidade contributiva do devedor, realizou redução proporcional do valor da obrigação, assegurando minimamente a subsistência da parte agravante. Por ora, nota-se que a redução da prestação alimentícia decorreu da modificação da condição financeira daquele que o presta (artigo 1.694, §1o, do Código Civil), sem prejuízo de posterior nova análise da matéria no primeiro grau de jurisdição.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.